Tribunal: TJDFT
Processo: 0721237-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REVEL CITADO POR EDITAL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ORIGEM DOS RECURSOS. NÃO DEMONSTRADA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. DESCONHECIDA. DESINTERESSE EM COMPARECER AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA SUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), prevê a impenhorabilidade dos valores depositados em poupança, até 40 salários mínimos. A finalidade dessa proteção é resguardar a reserva financeira destinada às necessidades básicas do devedor e de sua família, de modo que seja garantida sua dignidade.
2. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a impenhorabilidade alcança os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários-mínimos; incide nos casos em que ficar evidenciado que os valores bloqueados são decorrentes de quantias poupadas pelo devedor e não saldo comum, de uso cotidiano, em observância ao artigo 833, X, do CPC.
3. Não há elementos nos autos que demonstrem a origem da conta cujo montante foi bloqueado, se conta corrente ou conta poupança, nem a natureza dos valores bloqueados. O agravante foi citado por edital e não compareceu ao processo até a presente data. Tampouco houve notícias de seu paradeiro após o bloqueio efetuado em sua conta bancária, o que demonstra que referido valor não prejudica sua subsistência.
4. Recurso conhecido e não provido.